Tribunal: TJES
Processo: 0000744-92.2020.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias; Gratificações e Adicionais; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000744-92.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DANIEL BATISTA ANDRADE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
0000744-92.2020.8.08.0002

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença constante que julgou
parcialmente procedente
a pretensão autoral.

Em síntese, o Autor ingressou com a demanda objetivando a condenação do ente estatal ao pagamento de
diferenças retroativas relativas ao 13º salário e ao terço constitucional de férias, sob a alegação de que a Gratificação de Serviço Extra (GSE)
– auferida pela prestação de serviço em escalas operacionais extraordinárias –
deveria integrar a base de cálculo desses direitos constitucionais, e não apenas o valor limpo de seu subsídio.

O juízo de origem julgou
procedentes
os pedidos iniciais, apoiando-se no entendimento de que, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 4.941), a remuneração por subsídio não possui caráter absoluto a ponto de vedar o recebimento de parcelas relativas a serviços extraordinários, devendo estas compor a remuneração integral do servidor para fins de cálculo de gratificação natalina e férias, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado e, em suas razões, pugna pela reforma total da sentença, defendendo a impossibilidade de cômputo da rubrica ante a natureza de parcela única do subsídio militar e o caráter
propter laborem
e eventual da GSE, sustentando expressa vedação na legislação local.

É o breve relato.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a judiciosa sentença proferida pelo Juízo a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Ab initio,
o ponto de partida é a Constituição Federal, que determina expressamente que os servidores policiais, incluindo os militares estaduais, devem ser remunerados obrigatoriamente pelo regime de subsídio.

De acordo com o art. 144, § 9º da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB):
"§ 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4º do art. 39."

Esse comando constitucional nos remete ao art. 39, § 4º da CRFB, que define a regra engessada da parcela única:

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados
exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória
, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

Todavia, embora o subsídio seja fixado em parcela única, o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento de que essa modalidade não afasta o direito aos direitos sociais garantidos a todos os trabalhadores, que são extensíveis aos servidores e militares.

A previsão para os servidores públicos encontra-se no art. 39, § 3º da CRFB:
"§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir."

Já a extensão específica e aplicável aos militares encontra-se no art. 142, § 3º, VIII da CRFB:
"VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, bem como, na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no art. 37, inciso XVI, alínea "c";"

Tais dispositivos garantem ao militar estadual, sem qualquer dúvida, o direito ao recebimento do 13º salário (art. 7º, VIII) e das férias anuais remuneradas com o terço constitucional (art. 7º, XVII).

Pois bem. A controvérsia central,
in casu,
reside em saber se a Gratificação de Serviço Extraordinário (GSE)
– ou rubricas com nomenclaturas similares instituídas no ES para o trabalho em escalas especiais –
deve compor a base de cálculo desse 13º e do terço de férias.

Assim, filio-me ao juízo
a quo
, reconhecendo que as teses levantadas pelo Recorrente não encontram amparo na moldura constitucional aplicável aos servidores de segurança pública e na estrita legalidade que rege os militares do Estado, devendo ser integralmente chancelado o entendimento exarado na sentença.

Isso porque, a remuneração dos policiais militares capixabas obedece de forma obrigatória à modalidade de subsídio, por força do comando do art. 144, § 9º, c/c art. 39, § 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Ainda nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) notadamente no julgamento da ADI 4.941 (Relator p/ acórdão Min. Luiz Fux), firmou o entendimento de que a regra da parcela única não constitui vedação absoluta ao adimplemento de outras verbas que retribuam atividades que extrapolam as atribuições normais e ordinárias do cargo pago por subsídio.

Nessa toada, a submissão à escala de serviço extra exige do militar um labor excepcional, cuja retribuição assume evidente natureza remuneratória.

Tratando-se de parcela de caráter contraprestacional, e havendo demonstração nas fichas financeiras (ID 17012357) de que o Recorrido a percebeu com habitualidade, a GSE integra o conceito de remuneração para os devidos reflexos.

Isso porque a própria Constituição Federal garante a todos os trabalhadores e servidores o pagamento do 13º salário com base na remuneração integral e o acréscimo de um terço sobre o salário normal de férias, nos exatos termos de seu art. 7º, incisos VIII e XVII:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria; [...]

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Caminhando na mesma trilha, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar Estadual nº 46/1994), aplicável subsidiariamente, afasta a tese do Recorrente ao determinar no seu art. 114:

Art. 114. O servidor público terá direito anualmente ao décimo terceiro vencimento, com base no número de meses de efetivo exercício no ano, na remuneração integral que estiver percebendo ou no valor do provento a que o mesmo fizer jus, conforme dispuser o regulamento.

De igual modo, acerca do terço de férias, dispõe o art. 107 da citada Lei Complementar:
"Art. 107. Por ocasião das férias do servidor público, ser-lhe-á devido um adicional de um terço da remuneração percebida no mês em que se iniciar o período de fruição."

Destarte, a exclusão da referida vantagem remuneratória das bases de cálculo anuais implica desrespeito frontal à irredutibilidade de vencimentos, além de chancelar o trabalho extraordinário sem a devida integralidade da contraprestação, razão pela qual a manutenção da sentença de procedência é a medida que se impõe.

Sem maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)